Tribunal: STJ
Processo: 8085237-47.2020.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907938 - BA (2025/0128649-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
AGRAVADO
: JULISMAR LOPES CORREIA
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO - BA072232
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
/2015
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50851604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d826e0c-a4ec-4ea7-9414-ba6da0dfc70a

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d826e0c-a4ec-4ea7-9414-ba6da0dfc70a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907938 - BA (2025/0128649-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
AGRAVADO
: JULISMAR LOPES CORREIA
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO - BA072232
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
/2015
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra decisão
monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do
enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte ementa (fl. 629):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú, I, DO RISTJ, E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 644-649, o agravante sustenta que "a decisão
agravada incorre em clara injustiça ao concluir que não houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Ao contrário, o agravo interposto pelo Estado da
Documento eletrônico VDA50315685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: 114731ff-6af5-46dd-94ea-6b8465e14c8a

Bahia dedica-se a enfrentar com precisão e profundidade os motivos apontados pelo Tribunal de
origem para obstar a subida do recurso especial" (fl. 647), não se cogitando, portanto, em
incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 653-657, ocasião em que a parte
contrária pleiteia a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 1.021, §4o, do
Código de Processo Civil ao caso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
". No mesmo sentido é a dicção do artigo
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 629-632, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula desta Casa, tendo em vista o recorrente não ter
refutado o fundamento da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial, qual
seja, da incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, uma vez que "as razões recursais não
indicam especificamente, como de rigor, qual o ponto omisso do acórdão recorrido, fazendo
alusão genérica de que teria sido violado o art. 1022, inciso II, do estatuto processual civil de
2015" (fl. 511).
Todavia, em sede de agravo interno, o recorrente limitou-se a ratificar os
fundamentos apresentados no agravo em recurso especial, sem, no entanto, refutar
concretamente a incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem demonstrar, de que
modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o
princípio da dialeticidade por ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
Documento eletrônico VDA50315685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: 114731ff-6af5-46dd-94ea-6b8465e14c8a

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o, DO CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no art.
.
1021, § 1o do CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.973.779/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
24/3/2022

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no art. 1.021, § 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n. 711/PE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe de
)
19/10/2017
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
”.
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
”. (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
".
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA50315685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: 114731ff-6af5-46dd-94ea-6b8465e14c8a

FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Por fim, tem-se que a aplicação da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do
Código de Processo Civil não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao
pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada -
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: 114731ff-6af5-46dd-94ea-6b8465e14c8a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.938 / BA
Número Registro: 2025/0128649-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80852374720208050001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
AGRAVADO
: JULISMAR LOPES CORREIA
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO - BA072232
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS - BA013609
AGRAVADO
: JULISMAR LOPES CORREIA
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO - BA072232
TERMO
Documento eletrônico VDA50819316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: bd1bf59b-cc9c-4c6d-9fbf-92879cc58b3d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: bd1bf59b-cc9c-4c6d-9fbf-92879cc58b3d